Tribunal: TJDFT
Processo: 0718196-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. SUSCITANTE. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUSCITADO. PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. INJÚRIA QUALIFICADA. OFENSA EM RAZÃO DA IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA PROCESSAR E ANALISAR O CASO.
1. De acordo com o art. 61 da Lei n. 9.099/1995, são consideradas infrações de menor potencial ofensivo “as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”.
2. No contexto delineado perante as autoridades policiais, resta evidenciado que, ao chamar a mãe já idosa (setenta e dois anos de idade) de seu ex-companheiro de “velha safada”, a acusada tinha o intuito de ofender a dignidade da vítima em razão de sua idade, a fim de causar sofrimento e humilhação. 2.1. Inexistindo dúvida sobre a manifestação de desrespeito e menosprezo à condição de pessoa idosa, a conduta amolda-se ao tipo penal de injúria qualificada do art. 140, 3o, do CP, cuja pena máxima privativa de liberdade ultrapassa o limite previsto para submissão do caso aos juizados especiais.
3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF para o processamento e julgamento do feito.